Tribunal: TJDFT
Processo: 0721104-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721104-32.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS APELADO: DANIEL EMIDIO DE REZENDE D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por MARCO ANTÔNIO FERREIRA SANTOS contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança proposta por DANIEL EMÍDIO DE REZENDE. Após a inclusão do processo em pauta para julgamento, o patrono do apelante noticiou a renúncia ao mandato outorgado pela parte, conforme a regra prevista no art. 112 do CPC, comprovando, ainda, que procedeu à notificação do cliente para nomeação de novo procurador para acompanhamento das ações judiciais e administrativas (ID 59856486 e 59856487). Nesse sentido, foi determinada a intimação pessoal do apelante para regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil. As diligências realizadas por oficial de justiça para localização da parte, nos endereços constantes dos autos, foram infrutíferas (ID 59970740, 60137859, 60778301 e 61217523). É a síntese do necessário. DECIDO. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, o art. 76 do CPC estabelece que verificada a irregularidade da representação da parte na fase recursal, o processo será suspenso e designado prazo para ser sanado o vício. No caso dos autos, todas as diligências realizadas nos endereços constantes dos autos, a fim de intimar o apelante para regularizar sua representação processual, restaram infrutíferas. Consoante o art. 77, V e VII, do CPC, é dever das partes informar qualquer modificação temporária ou definitiva no endereço residencial ou profissional, onde receberão citações e intimações, providência da qual a parte não se desincumbiu. Não obstante, o apelante foi devidamente intimado por seu procurador acerca da renúncia ao mandato que lhe foi outorgado, em conformidade com a regra prevista no art. 112 do CPC. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É ônus da parte a constituição de novo procurador diante da notificação inequívoca do antigo patrono acerca da renúncia do mandato. Precedentes. 2. Hipótese em que o representante da parte agravante renunciou ao mandato, comprovando a comunicação e ciência da mandante, não tendo este constituído novo procurador no prazo legal. 3. Segundo entendimento assente neste Sodalício, considera-se inexistente o recurso subscrito por advogado que não possui procuração nos autos, nos termos da Súmula n. 115 do STJ, que dispõe: Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.923.629/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.). grifo não original AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA DE MANDATO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO. CIÊNCIA DA RENÚNCIA. INTIMAÇÃO DA PARTE. PROVIDÊNCIA NÃO REGULARIZADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. No caso de renúncia de mandato, se a parte, instada a regularizar a representação processual, não o faz no prazo assinado, não se conhece do pleito recursal, de acordo com o art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. 2. A renúncia de mandato, devidamente comunicada pelo patrono ao seu constituinte conforme preconizado pelo art. 112 do Código de Processo Civil, prescinde de determinação judicial para a intimação da parte com o propósito de regularizar a representação processual nos autos, incumbindo à parte o ônus de constituir novo advogado. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.343.002/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.). grifo não original AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RENÚNCIA DO PATRONO REGULARMENTE COMUNICADA. NÃO CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO PELA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR. 1. Ação de cobrança c/c indenização por danos materiais e morais. 2. A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono à parte, na forma do art. 112 do CPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte com vista à regularizar a representação processual. Aplicação da Súmula 83 desta Corte. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp 1848010/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020.). grifo não original Assim, considerando a renúncia do advogado e a falta de regularização processual pelo apelante, fica configurada a ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 76, § 2o, inciso I, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator